Tribunal: TJSP
Processo: 2067552-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRC (Centro de Informações do Registro Civil) – POSSIBILIDADE – Art. 378 do CPC – Princípio da cooperação – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – Inviabilidade – Medida que somente deve ser deferida em hipóteses excepcionais para investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens.
RECURSO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRC (Centro de Informações do Registro Civil) – POSSIBILIDADE – Art. 378 do CPC – Princípio da cooperação – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – Inviabilidade – Medida que somente deve ser deferida em hipóteses excepcionais para investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.